Tribunal: TJDFT
Processo: 0746048-29.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. PROLE. IGUALDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO.
O dever sustento é de ambos os pais, que contribuirão na proporção de seus recursos.
Estando o pedido de alimentos embasado no dever se sustento, é certo que a fixação da verba ultrapassa os alimentos naturais, sendo necessário também resguardar ao alimentado o suficiente para cobrir despesas com instrução, vestuário, medicamentos, lazer e tantas outras que podem ser caracterizadas como alimentos civis.
A redução da verba alimentar deve observar as possibilidades do devedor e as necessidades do alimentado.
Conquanto a isonomia da prole, no que tange aos alimentos, não seja absoluta e inflexível, devendo-se, por óbvio, observar as necessidadeS de cada um dos alimentantes, deve-se prestigiar, o quanto possível, a igualdade entre os irmãos.